Tribunal: TJSP
Processo: 2071193-41.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rescisória – Sentença de improcedência. Omissão do julgado quanto à reversão do depósito em favor do Município e à fixação de honorários de sucumbência – Configuração. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.